Tribunal: STF
Processo: Ext 1643
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DUPLA INCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO. SÚMULA 421/STF. DETRAÇÃO DA PENA. ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE.



    1. Pedido de extradição formulado pelo Governo de Portugal que atende os requisitos da Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, promulgada pelo Decreto 7.935/2013, e da Lei 13.445/2017. 



    2. Delito de homicídio qualificado que, nos termos da legislação estrangeira, corresponde ao crime tipificado no art. 121, § 2º, I e II, do Código Penal. Dupla incriminação atendida.



    3. Inocorrência de prescrição e óbices legais.



    4. Consoante a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “A Súmula 421/STF revela-se compatível com a vigente Constituição da República, pois, em tema de cooperação internacional na repressão a atos de criminalidade comum, a existência de vínculos conjugais e/ou familiares com pessoas de nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa da extradição” (Ext 1.343, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.02.2015).



    5. O compromisso de detração da pena, considerado o período de prisão decorrente da extradição, deve ser assumido antes da entrega do Extraditando, mas não impede o deferimento do pedido extradicional.



    6. Extradição deferida. Entrega do Extraditando condicionada à assunção pelo Estado Requerente dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017.